Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSOS ESPECIAL E EXTRARDONÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002432- 94.2020.8.11.0000
RECORRENTE: HELIO RODRIGUES
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, o Recorrente comprovou, por meio dos documentos juntados pela petição de id 66169469, a sua situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada. Anote-se.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII